Tribunal: CARF
Processo: 13603.900004/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.900004/2009-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.490 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
RYGON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
HIPÓTESES PREVISTAS NO RIPI/2002. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO
ENQUADRAMENTO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao ressarcimento de crédito de IPI a empresa que exerce atividade
comercial e que não se enquadra como estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial, de acordo com as hipóteses previstas no Decreto n°
4.544/2002 (RIPI/2002).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação de
créditos de IPI indeferido por Despacho Decisório que considerou indevidos os créditos
pleiteados pela empresa. Segundo o Relatório de Auditoria Fiscal, a empresa não é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900004/2009-99
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900004/2009-99

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, pois exerce a atividade de comércio
atacadista de produtos alimentícios em geral e não fabrica nem industrializa qualquer tipo de
produto, conforme declaração apresentada. Constatou-se que nas vendas efetuadas não houve o
destaque do IPI e que os valores solicitados em ressarcimento e escriturados no Livro Registro
de Apuração de IPI se referem a aquisições de produtos de fabricação nacional, os quais são
revendidos sem serem submetidos a qualquer tipo de industrialização pela empresa, não
ocorrendo o fato gerador do imposto na saída do estabelecimento.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que:
- a própria TIPI, em alguns casos, equipara estabelecimentos atacadistas a
estabelecimentos industriais, o que acarretaria no direito ao crédito de IPI;
- a empresa faz jus aos créditos pelo princípio da não cumulatividade;
- já foram deferidos parcialmente créditos da mesma natureza nos processos
que relaciona, não podendo agora haver mudança de critério.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
1)RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR TRIMESTRAL.
ART. 11 DA LEI N° 9.779, DE 19/01/1999.
0 saldo credor trimestral de que trata o art. 11 da Lei n° 9.779, de
19/01/1999, abrange apenas o IPI incidente sobre matérias-primas,
produtos intermediários e o material de embalagem. Aquele que apenas
executa operação de comercialização não pode adquirir produtos que se
qualifiquem como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, produtos que são tidos como tais quando estivermos diante
de processo de industrialização. Desse modo, os comerciantes em geral,
ainda que equiparados a estabelecimento industrial, não têm direito ao
ressarcimento de saldo credor trimestral de IPI.
2)
COMERCIANTES
ATACADISTAS.
EQUIPARAÇÃO
A
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Os estabelecimentos equiparados a estabelecimento industrial são
aqueles cujas atividades estão exaustivamente relacionadas no art. 9° do
Decreto n° 7.212, de 15/07/2010, RIPI/2010. Não exercendo o
interessado as atividades ali mencionadas não pode se intitular
estabelecimento equiparado a industrial, detentor de direito de
creditamento de IPI.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos da Manifestação de Inconformidade, argumentando que o seu
objeto social passou a ser de comércio, importação, exportação e empacotamento de cereais em
geral e que as atividades de empacotamento e indústria de produtos de panificação são
atividades industriais e, por isto, faz a empresa recorrente jus aos créditos de IPI.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900004/2009-99

Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A controvérsia dos autos reside no enquadramento do Recorrente como
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para fins de creditamento do IPI, conceitos
disciplinados no Decreto n° 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à época dos fatos:

Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota
zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso I);
II- os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos
importados por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de
produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro
estabelecimento do mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese
do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o, Decreto-lei no 34,
de 1966, art. 2o, alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
art. 37, inciso I);
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja
sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro,
mediante a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos
intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Lei
no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 33a);
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob
marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou
do próprio executor da encomenda (Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro
de 1977, art. 23);
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900004/2009-99

VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados
nas posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, observações ao
Capítulo 71 da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que
derem saída a bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional,
classificados nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e
acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo
permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes estabelecimentos
(Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na
fabricação de bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou
c) engarrafadores dos mesmos produtos.
VIII – os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de
estabelecimentos importadores produtos de procedência estrangeira,
classificados nas posições 33.03 a 33.07 da TIPI (Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos
de procedência estrangeira, importados por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora, observado o disposto no §2o
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 79); e
X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da posição 87.03 da TIPI
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12).
§1o Na hipótese do inciso IX, a Secretaria da Receita Federal – SRF poderá
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 80):
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora por conta e ordem de terceiro; e
II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de
mercadorias, quando o valor das importações for incompatível com o
capital social ou o patrimônio líquido do importador ou do adquirente.
§2o A operação de comércio exterior realizada nas condições previstas no
inciso IX, quando utilizados recursos de terceiro, presume-se por conta e
ordem deste (Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, art. 29).
§3o No caso do inciso X, a equiparação aplica-se, inclusive, ao
estabelecimento fabricante dos produtos da posição 87.03 da TIPI, em
relação aos produtos da mesma posição, produzidos por outro fabricante,
ainda que domiciliado no exterior, que revender (Lei no 9.779, de 1999, art.
12, parágrafo único).
§4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME ,
adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização
ou
revenda,
serão
considerados
estabelecimentos
comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a
estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).
Art. 10. São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos
atacadistas que adquirirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei no
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900004/2009-99

7.798, de 10 de julho de 1989, de estabelecimentos industriais ou dos
estabelecimentos equiparados a industriais de que tratam os incisos I a V do
art. 9o (Lei no 7.798, de 1989, arts. 7o e 8o).
§1o O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que o adquirente e o
remetente dos produtos sejam empresas controladoras, controladas ou
coligadas (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, art. 243, §1o e §2o),
interligadas (Decreto-lei no 1.950, de 14 de julho de 1982, art. 10, § 2o) ou
interdependentes.
§2o Na relação de que trata o caput deste artigo poderão, mediante decreto,
ser excluídos produtos ou grupo de produtos cuja permanência se torne
irrelevante para arrecadação do imposto, ou incluídos outros cuja alíquota
seja igual ou superior a quinze por cento.

De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal:
O estabelecimento exerce a atividade de comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, e não fabrica e nem industrializa qualquer tipo de
produto, conforme declaração apresentada pelo mesmo. Constatamos que,
nas vendas efetuadas pelo mesmo, não houve o destaque do IPI.
Os valores solicitados em ressarcimento, e escriturados no Livro Registro
de Apuração de IPI pelo contribuinte, se referem a aquisições de produtos
de fabricação nacional que são revendidos sem serem submetidos a
qualquer tipo de industrialização pela empresa, não ocorrendo o fato
gerador do tributo nas suas saídas do estabelecimento. (grifo nosso)

Sucede, portanto, que a atividade desenvolvida pela Recorrente, como relatada
pela fiscalização, não se enquadra no conceito de estabelecimento industrial e não se subsume a
nenhuma das hipóteses de equiparação a estabelecimento industrial elencadas no dispositivo
transcrito. Quanto à alegação de que o objeto social foi alterado, passando a conter a atividade de
empacotamento, tem-se que não é suficiente para o enquadramento como industrial, porquanto
seja desacompanhada de elementos probatórios capazes de elidir o que a fiscalização constatou
in loco no sentido de não haver este tipo de atividade na empresa.
Convém assentar que, em processos que versem sobre direito creditório relativos a
pedidos de ressarcimento/restituição/compensação, o ônus de provar a existência deste direito,
bem como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação
fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da
empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte,
incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900004/2009-99

alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900004/2009-99

perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

De se concluir, portanto, que diante das constatações registradas pela fiscalização
no Relatório de Auditoria Fiscal, fruto de diligência e informações do próprio contribuinte, a
mera alegação de que o objetivo social da empresa foi alterado para incluir atividades de
empacotamento não se revela suficiente para comprovar a realização de atividade que o enquadre
como estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Ademais, por certo que o
reconhecimento de crédito similar em outros processos não tem o condão de vincular o
entendimento aqui adotado, tendo repercussão adstrita àqueles feitos.

Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital